Tribunal: TJMT
Processo: 1006478-11.2020.8.11.0006
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006478-11.2020.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Compra e Venda, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FRANCISCA NUNES DE MORAIS - CPF: 557.319.101-20 (APELADO), LUCIMEIRE APARECIDA BOMFIM - CPF: 023.055.221-85 (ADVOGADO), FRANK MONEZZI SOARES - CPF: 700.117.531-53 (ADVOGADO), ANTONIO LUIZ DE MORAES - CPF: 104.550.431-91 (APELADO), DULVAN LUIZ LEAL - CPF: 345.271.091-20 (APELANTE), JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA - CPF: 005.554.451-78 (ADVOGADO), GUSTAVO RAFAEL DA ROCHA SILVA - CPF: 976.482.211-87 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ANTONIO LUIZ DE MORAES (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – FRAUDE REALIZADA POR TERCEIRO QUE ATUOU COMO INTERMEDIÁRIO – ANULAÇÃO DO CONTRATO – DOLO DE TERCEIRO OU LESÃO – CULPA CONCORRENTE DOS CONTRATANTES – NECESSIDADE DE REPARTIÇÃO DO PREJUÍZO MATERIAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

1. Resta configurado o dolo de terceiro, a justificar a anulação do contrato de promessa de compra e venda do imóvel, quando demonstrada a prática de estelionato por indivíduo que atuou como intermediário na negociação, ludibriando todos os contratantes e recebendo valor do adquirente a título de sinal.

2. Caso em que restaria configurada, também, a lesão, pois os vendedores restariam obrigados a transferirem o imóvel mediante contraprestação irrisória, sem que o adquirente se disponha a complementar o preço.

3.
Havendo culpa concorrente, deve o prejuízo material, decorrente do pagamento a terceiro fraudador, ser repartido entre ambas as partes contratantes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação, interposto por
Dulvan Luiz Leal
, contra a sentença que decidiu conjuntamente a Ação de Rescisão Contratual n.º 1006478-11.2020.8.11.0006 e a Ação de Imissão na Posse n.º 1006486-85.2020.8.11.0006, que envolvem o apelante e os ora apelados,
Francisca Nunes de Moraes e Espólio Antônio Luis de Moraes
, julgando parcialmente procedentes os pedidos formulados na primeira, de modo a anular o contrato de compra e venda por vício de consentimento, e improcedentes os pleitos da ação possessória.

O apelante, autor da ação de imissão na posse e réu da ação de rescisão, suscita a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, que entende caracterizado pela ausência de resposta aos ofícios expedidos pelo juiz da causa para a obtenção de informações bancárias, com o objetivo de apurar eventual favorecimento financeiro em razão da negociação objeto de ambas as demandas. No mérito, alega não ter atuado com dolo na negociação, o que inviabilizaria a anulação do contrato por vício de consentimento. Afirma que os apelados contribuíram efetivamente para a perpetração da fraude.

Requer, nesses termos, a reforma da sentença, com o reconhecimento da improcedência do pedido rescisório e da procedência do pedido de imissão na posse.

Os apelados não apresentaram contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação, interposto por Dulvan Luiz Leal, autor da ação de imissão na posse n.º 1006486-85.2020.8.11.0006 e réu da ação de rescisão contratual n.º 1006478-11.2020.8.11.0006, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos da primeira e procedentes os da segunda.

As ações, conexas, envolvem as mesmas partes e o mesmo compromisso de compra e venda de imóvel rural. No cerne do litígio está a atuação de indivíduo que se identificou como Silmar Alves Machado, figura central de uma fraude perpetrada contra todas as partes envolvidas na negociação em questão.

Inicialmente, Francisca Nunes de Moraes e Antônio Luiz de Moraes, desejando vender um imóvel rural, publicaram um anúncio na plataforma OLX pelo valor de R$ 140.000,00. Silmar, apresentando-se como interessado na compra, entrou em contato com os vendedores, se comprometendo a pagar o valor integral, mas com a proposta de formalizar o contrato em nome de Dulvan Luiz Leal, pelo preço simulado de R$ 60.000,00. Paralelamente, indicou a Dulvan que o imóvel estava realmente à venda pelo valor de R$ 60.000,00.

A dinâmica engendrada por Silmar consistiu em apresentar-se como sobrinho de Francisca e Antônio para Dulvan, e como intermediário deste para os vendedores. Assim, Silmar conduziu as negociações, e o comprador foi convencido a transferir R$ 25.000,00 a título de sinal. O valor, no entanto, foi direcionado a uma conta indicada por Silmar, não pertencente aos vendedores. Posteriormente, Silmar forneceu aos vendedores comprovantes de transferência fictícios, simulando o pagamento.

Da análise do acervo probatório, observa-se que todas as partes, confiando no suposto Silmar, foram induzidas a erro, de modo que Dulvan efetuou o pagamento ao fraudador e Francisca e Antônio acreditaram provisoriamente na existência de um contrato válido com um pagamento inexistente. E os documentos apresentados pelos litigantes, especialmente os extratos bancários que demonstram o não recebimento dos valores prometidos pelo fraudador, tornam dispensáveis os ofícios cuja ausência embasa a tese de cerceamento de defesa.

Fixadas essas premissas, entendo que o juiz da causa decidiu acertadamente ao decretar a anulação do contrato.

No caso, a configuração do dolo de terceiro, causa de anulação do contrato por força do art. 148 do Código Civil, é inequivocamente evidenciada pela atuação fraudulenta de Silmar, que manipulou tanto os vendedores quanto o comprador em uma trama ardilosa, criando um cenário fictício que induziu ambas as partes a erro.

Ainda que não se reconhecesse a ocorrência do dolo de terceiro, restaria configurada a lesão, na forma prevista no art. 157 do Código Civil. Afinal, por inexperiência, os vendedores estariam obrigados a entregarem o imóvel rural pelo valor irrisório de R$ 60.000,00, indicado pelo falsário para a perpetração da fraude e que, segundo o apelante, deveria prevalecer.

Considerando que os vendedores não receberam valor algum, e o pretenso adquirente não se dispõe a efetuar o pagamento do valor real do imóvel, para efeito do art. 157, §2º, do CC, insistindo que o negócio deveria ser concretizado pelo valor de R$ 60.000,00, não há como ser afastada a anulação do contrato.

Contudo, entendo que o recurso merece parcial provimento no que tange à necessária repartição do prejuízo suportado pelo apelante.

Isso porque, apesar do dolo incontestável de Silmar, a contribuição culposa de ambas as partes envolvidas no contrato de compra e venda não pode ser desconsiderada.

Dulvan, como comprador, falhou ao não adotar cuidados mínimos em um negócio de elevado valor pecuniário, aceitando preço e condições de pagamento que eram claramente desproporcionais ao valor real do mercado, o que, por si só, levantaria suspeitas sobre a veracidade da transação.

Por outro lado, os vendedores também não demonstraram o nível de cuidado esperado em uma transação imobiliária dessa magnitude, aceitando prontamente as condições impostas por Silmar e confiando cegamente nas informações fornecidas pelo falsário, cuja relação com o negócio era, no mínimo, questionável.

Nesse cenário, tanto o comprador quanto os vendedores contribuíram culposamente, deixando de cumprir os respectivos deveres de cautela. Por consequência, faz-necessária a repartição equitativa do prejuízo material suportado pelo adquirente, em conformidade com o entendimento proposto pelo Des. Rubens de Oliveira Santos Filho e acolhido por esta Corte em caso similar, verificado nos autos de n.º 1048591-06.2019.8.11.0041:

“Desse modo, houve culpa concorrente das partes para o dano. Os réus, pela emissão de boleto fora do ambiente virtual oficial da Financeira (
WhatsApp
); a autora, pela falta de cautela ao efetuar pagamento de sua responsabilidade sem proceder à simples verificação de dados antes de finalizar a transação. [...]

Posto isso, os prejuízos devem ser suportados por todos os envolvidos, uma vez que há participação de cada um
[...]

Dessa maneira,
é razoável e proporcional que os R$53.055,84 pagos ao terceiro fraudador sejam rateados em 50% para a autora e 50% para os réus
.”

Eis a ementa do julgado supramencionado:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - PAGAMENTO DE BOLETO FALSO EFETUADO POR REVENDEDORA DE AUTOMÓVEIS – BOLETO FORNECIDO PELOS RÉUS –
CULPA CONCORRENTE – RATEIO DO PREJUÍZO MATERIAL, CORRESPONDENTE AO VALOR DO BOLETO FRAUDADO
- SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO 1 - Restou configurada a culpa concorrente de ambas as partes. Os réus, pela emissão de boleto fora do ambiente virtual oficial da Financeira (WhatsApp); a autora, pela falta de cautela ao efetuar pagamento de sua responsabilidade sem proceder à simples verificação de dados antes de finalizar a transação.
2 - Havendo culpa concorrente, deve o prejuízo material, decorrente do pagamento de boleto falso, ser suportado por ambas as partes.
”

(TJMT, N.U 1048591-06.2019.8.11.0041, Desa. Serly Marcondes Alves, julgamento em 29/3/2023, DJE de 4/4/2023)

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso de apelação para, em relação à ação de rescisão contratual n.º
1006478-11.2020.8.11.0006, determinar que os autores Francisca Nunes de Morais e Antônio Luiz de Moraes indenizem o réu Dulvan Luiz Leal no valor de R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais), corrigido pelo INPC a partir do pagamento e acrescido de juros de 1% ao mês desde a citação, mantendo inalterada a sentença em relação à ação de imissão na posse.

Devido ao decaimento recíproco, atribuo a ambas as partes, na proporção de 50%, as custas e honorários de sucumbência, estes em 10% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023